Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726206-74.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ADRIANO DE CASTRO MATIAS, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARTUR MATIAS EMBARGADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE, ADRIANO DE CASTRO MATIAS, JOSE ARTUR MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARTUR MATIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes embargadas ADRIANO DE CASTRO MATIAS e GBOEX-GRÊMIO BENEFICENTE para que apresentem contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 35366728 (Autor) e Id. 35382307 (Réu), no prazo de cinco dias. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora